Tribunal: TJDFT
Processo: 0704275-17.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
PROCESSO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. RECurso em sentido estrito. APLICAÇÃO DO ART. 366 DO Código de Processo Penal. ANTECIPAÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 455/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tratando-se de ato processual, em tese, contrário ao comando legal, com potencial possibilidade de repercutir na liberdade de locomoção do requerente, configurado o interesse recursal, com o que se rejeita a preliminar de não conhecimento do recurso.
2. Se o réu se encontra em local incerto e não sabido, é viável a produção antecipada de provas para a instrução da ação penal, em homenagem a economia processual, quando há fundamento para o perecimento da evidência. 2. 1. A Terceira Seção do col. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RHC 64.086/DF, tem temperado a aplicação da Súmula no 455/STJ, considerando a suscetibilidade da memória das testemunhas, principalmente em casos em que a principal prova é proveniente de agentes policiais que, pela natureza de sua atuação profissional e pelo contato diário com fatos criminosos semelhantes, torna imperiosa sua pronta oitiva, para evitar prejuízo na busca da verdade real dos fatos que poderia, inclusive, prejudicar o próprio investigado.
3. Recurso conhecido e desprovido.